Tribunal: TJDFT
Processo: 0715064-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715064-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPLIT INCORPORACOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVILEGE RESIDENCE D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por SPLIT INCORPORACOES E PARTICIPACOES S/A (ID 35585285) contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator